Tribunal: TCU
Processo: 027.689/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5405/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que se analisa, neste momento, proposta de retificação do Acórdão 378/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio, por inexatidão material, a fim de corrigir a representação legal consignada no item 8; Considerando que, à época da prolação do Acórdão 378/2015-TCU-Primeira Câmara , o Sr. Wagner Pereira Novaes não tinha nenhum advogado constituído no processo, vindo a nomear novos causídicos apenas posteriormente; e Considerando o pronunciamento da então denominada Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia, peças 184 e 185, e o parecer do Ministro Público junto ao Tribunal de Contas da União, ofertado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 186), por meio do qual propõem apostilamento do Acórdão 378/2015-TCU-Primeira Câmara , sem devolução de prazo à parte, por não se tratar de alteração capaz de agravar a situação jurídica do responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 378/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio, consignando a seguinte alteração: onde se lê: 8. Advogado constituído nos autos: Romildo Olgo Peixoto Junior (OAB/DF 28.361), leia-se: 8. Advogado constituído nos autos: não há. 1. Processo TC- Processo 027.689/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dessal Construções Ltda. (73.813.222/0001-05); Wagner Pereira Novaes (XXX.354.405-XX) 1.2. Recorrente: Wagner Pereira Novaes (XXX.354.405-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Itiruçu - BA 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Jutahy Magalhaes Neto (23066/OAB-DF) e outros, representando Wagner Pereira Novaes e Wagner Pereira Novaes; Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Meire Aparecida de Amorim (19.673/OAB-DF) e outros, representando Guilherme Lopes Mair. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.